Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705050-30.2024.8.07.0009 RECORRENTE: LUCAS FURTADO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, à razão mínima. 2. O recorrente foi condenado por, após adquirir e receber, conduzir veículo roubado e com modificações em seus sinais identificadores. 3. A Defesa requer absolvição, fixação da pena no mínimo legal, regime inicial mais brando, detração penal, prequestionamento e restituição de aparelhos celulares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se a materialidade e A autoria dos crimes estão comprovadas; (ii) definir se cabe revisão da dosimetria e regime fixados; (III) considerar a necessidade de mencionar expressamente dispositivos para fins de prequestionamento e (IV) admitir pedido já concedido em sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelo conjunto probatório robusto, incluindo caderno inquisitorial, laudos periciais e depoimentos testemunhais. 2. A pena acima do mínimo legal é justificada pela existência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. 3. Se a pena pecuniária se apresenta desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida, imperiosa é sua redução. 4. O regime inicial fechado é cabível, considerando a pena superior a 4 anos e inferior a 8, a reincidência e os maus antecedentes. 5. A detração penal compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais. 6. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso. 7. Não há interesse recursal no pleito de restituição de bens, pois já atendido pelo Juízo a quo na sentença combatida IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A materialidade e autoria dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo estão comprovadas pelo conjunto probatório robusto. 2. A dosimetria e o regime inicial de cumprimento da pena estão amparados nas circunstâncias do caso concreto. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida. 4. É desnecessária a manifestação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento. 5. Não há interesse recursal em pedido já atendido pelo Juízo a quo " Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; art. 311, § 2o, III; art. 69. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0705722-75.2023.8.07.0008, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/05/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 07020971420248070003, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0702312-73.2023.8.07.0019, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/02/2025. TJDFT, Agravo em Execução Penal, 0715296-78.2025.8.07.0000, Relator(a): Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 05/06/2025. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto fundado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 74659239 - Pág. 7): “Nesse cenário, não há dúvidas de que o apelante, após adquirir e receber, conduziu, em proveito próprio, o automóvel roubado, o qual possuía adulterações em seus sinais identificadores. E, embora ele negue que tinha conhecimento da origem ilícita do bem, bem como das alterações nele empreendidas, as provas colhidas evidenciam seguramente que ele sabia dessas circunstâncias”. Dentro disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002